Tribunal: STF
Processo: ADC 58
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991.
    Na ADC 58, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF sustenta que os arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 formam um bloco normativo próprio, regulamentando a atualização dos débitos trabalhistas, em especial decorrentes de condenações judiciais, de forma a atender às necessidades da relação laboral e em conformidade com as disposições constitucionais pertinentes. 
    Requer a concessão em sede cautelar e liminar, monocraticamente (ad referendum do Plenário), para determinar que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei objeto da presente ADC e que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho se abstenham de alterar a Tabela de Atualização das Dívidas Trabalhistas, mantendo-se a aplicação da TR, na forma dos arts. 39, §1º, da Lei nº 8.177, de 1991, e 879, §7º, da CLT, até julgamento de mérito.
    Determinei que fossem prestadas informações e ouvidas a AGU e a PGR, nos termos do art. 10 da Lei 9868/99 (eDoc 29).
    Admiti, na condição de amicus curiae, o ingresso da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC (eDoc 50), da Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Serviços de Telecomunicações FITRATELP, da Confederação Nacional do Trasnporte – CNT, da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, do Instituto Nacional do Comércio e Serviços – UNECS, da Associação Brasileira do Agronegócio, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (eDoc 120), da Federação Nacional de Empresas de Rádio e Televisão – FENAERT (eDoc 132) e da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contáveis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas – FENACON (eDoc 142).
    Indeferi os pedidos de ingresso como amicus curiae formulados pelo Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços à Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Leitura, Mediação e entrega de consumo de luz, água e gás encanado, controle de acesso de portaria, promoção e merchandising, logística, poupatempo/Detran, Bombeiros Profissionais e Civis de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo – SINDEPRESTEM e pela Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirização – FENASERHTT (eDoc 157). 
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação declaratória e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu deferimento (eDoc 51).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido (eDoc 111).
    Instruída as ações, liberei os processos para pauta de julgamento. No entanto, embora agendado para 14.06.2019 e 14.05.2020, o julgamento pelo Plenário restou adiado.
    Em 25 de maio de 2020, a CONSIF interpôs pedido de Tutela Provisória Incidental (eDoc 158). 
    A autora da ADC reiterou o pedido de liminar, diante da dificuldade de julgamento colegiado em curto prazo. Enfatizou o grave quadro de insegurança jurídica, com perspectiva de agravamento em vista do posicionamento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, sistematicamente, tem afastado a aplicação dos dispositivos objetos da ADC, determinando a substituição da TR pelo IPCA. Cita o ARE 1247.402 e a Rcl 37314, ambos de minha relatoria, em que ficou constatada a violação a Súmula Vinculante 10 pela justiça do trabalho. Entende que a situação se agravará com a instauração da Arguição de Inconstitucionalidade nº 24059-68.2017.5.24.0000, de relatoria da Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, cujo julgamento iniciou-se em 15 de junho de 2020. Por fim, ressalta que no contexto atual da pandemia da COVID19 e do estado de emergência social e econômico, o problema se sobressai, ante “o enriquecimento sem causa que a aplicação do IPCA + 12% a.a. Gerará para o credor trabalhista, na medida do endividamento, também sem causa, do devedor trabalhista”.
    A CNT e a CNI, na condição de amicus curiae, também apresentaram manifestações (eDoc 162 e Doc 164), reiterando a necessidade da concessão de medida liminar, diante do agravamento da insegurança jurídica ocasionada com a formação de maioria na Arguição de Inconstitucionalidade 24059-68-2017.5-24.0000 no TST para declarar a inconstitucionalidade do art. 879 da CLT e, assim, afastar a aplicação da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 
    Asseveram que a posição do TST usurpa competência do STF e do Congresso Nacional, que mesmo após as decisões do STF na ADI 4425 e no RE 870.947, optou por manter a TR como índice de atualização para a justiça do trabalho na recente reforma trabalhista. Afirmar que a aplicação do IPCA-E terá desdobramentos e repercussões extremas sobre as finanças das empresas, já combalidas com a crise advinda da pandemia da Covid-19.
    Na ADC 59, de autoria do CONTIC, da ACEL e da ABT, também se pede a constitucionalidade dos dispositivos que tratam da correção monetária na legislação trabalhista (art. 879, §7º, e 899, §4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, e do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177/99). Também solicitaram a concessão de medida cautelar para que a justiça do trabalho se abstivesse de aplicar qualquer outro índice na correção de débitos trabalhistas que não os previstos na legislação em debate.
    Determinei o apensamento da ADC 59, da ADC 58 e da ADI 6021 à ADI 5867, para tramitação simultânea e julgamento conjunto, uma vez que todas as ações se referem à constitucionalidade dos artigos 879 e 899 da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017 (eDoc. 41).
    Admiti o ingresso da Associação Brasileira do Agrano Negócio (eDoc 41).
    Em 25 de maio de 2020, a CONTIC, a ACEL e a ABT, autoras da ação, protocolaram pedido de Tutela Provisória Incidental (eDoc 72), reiterando o pedido de concessão de medida liminar, diante do agravamento do cenário de insegurança jurídica diante da Arguição de Inconstitucionalidade instaurada no TST e da perspectiva de dificuldade do julgamento do mérito das ações pelo Plenário em curto prazo. 
    O pedido foi reiterado em 22 de junho de 2020 (eDoc 74), em razão da formação de maioria no pleno do TST pela declaração de inconstitucionalidade da TR na correção de dívidas trabalhistas. Com a exclusão da ação do calendário de julgamento e com a proximidade do recesso, afirmam que o periculum in mora se tornou ainda mais grave.
    É o breve relatório.
    Decido.
    A concessão de medida liminar em ação direta depende da presença de dois pressupostos materiais, quais sejam, o fumus boni iuris – a plausibilidade jurídica das alegações do requerente da medida – e o periculum in mora – possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada.
    Entendo ambos os requisitos estão presentes.
    Em relação ao fumus boni iuris, entendo que os precedentes citados pelos requerentes, ARE 1247.402 e a Rcl 37314, ambos de minha relatoria, demonstram a presença deste requisito.
    Nas referidas decisões, esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.
    Isso porque a especificidade dos débitos trabalhistas, em que pese a existência de princípios como hipossuficiência do trabalhador, a meu sentir, teria o condão de estabelecer uma distinção que aparta o caso concreto da controvérsia tratada no Tema 810, tornando inviável apenas se considerar débito trabalhista como “relação jurídica não tributária.”
    Quanto ao periculum in mora, de fato, o contexto da crise sanitária, econômica e social relacionadas à pandemia da Covid-19 e o início do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade instaurada  no TSTS demonstram a urgência na concessão da Tutela Provisória Incidental postulada.
    Nesse período recente, o STF tem zelado pela adequação constitucional de medidas extremas que buscam conter os impactos econômicos adversos da crise. Individualmente, tenho defendido, inclusive de forma pública, a necessidade de o Poder Executivo Federal envidar esforços para a aprovação de benefícios sociais temporários que amenizem os impactos econômicos negativos da pandemia do Covid-19. 
    Por fim, considerando o atual cenário de pandemia, entendo que a Justiça do Trabalho terá papel fundamental no enfrentamento das consequências da crise econômica e social, com a estimulação de soluções consensuais e decisões judiciais durante o período em que perdurarem as consequências socioeconômicas da moléstia.
    É óbvio que o sistema protetivo-constitucional incide em toda e qualquer circunstância. Já tive oportunidade de afirmar que as salvaguardas constitucionais não são obstáculo, mas instrumento de superação dessa crise. O momento exige grandeza para se buscarem soluções viáveis do ponto de vista jurídico, político e econômico.
    As consequências da pandemia se assemelham a um quadro de guerra e devem ser enfrentadas com desprendimento, altivez e coragem, sob pena de desaguarmos em quadro de convulsão social.
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 . 
    Dê-se ciência ao Tribunal Superior do Trabalho, aos Tribunais Regionais do Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para as necessárias providências. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente